Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL PÚBLICO. PRÓ-DF. NATUREZA DA OCUPAÇÃO. ESBULHO. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais relativamente a imóvel de propriedade da Terracap objeto do programa governamental de fomento econômico Pró-DF.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a natureza da ocupação exercida sobre o imóvel pelo autor e o esbulho possessório praticado pela ré.
III – Razões de decidir
4. O autor não comprovou a alegação de aquisição do imóvel por meio do programa governamental Pró-DF nem a sua ocupação para o desenvolvimento de atividade econômica, e, por outro lado, a proprietária Terracap apresentou contrato de concessão de direito real de uso com a empresa ré, o que exclui a suposta prática de esbulho. Mantida a sentença quanto à improcedência do pedido deduzido na inicial.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208; CPC, arts. 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619.